Tribunal: TJMT
Processo: 1017623-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017623-82.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Competência, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (AGRAVADO), AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 21.403.080/0001-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), AGUAS DE MARCELANDIA S.A. - CNPJ: 05.849.891/0001-79 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE - CPF: 033.079.261-01 (ADVOGADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRÁTICA DE VENDA CASADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se no acórdão não há os vícios apontados pela parte embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento n.
1017623-82.2020.8.11.0000

que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega que houve omissão no acórdão, sob o fundamento de que “
restou demonstrado pelo agravante, tanto no agravo quanto nos autos de origem, que não houve comunicação aos usuários inadimplentes, fato este que viola o art. 39 da Lei n. 11.445/2007, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Porém, não obstante o fato evidenciado, o Nobre Relator se omitiu ao proferir o voto e não reconheceu a situação
”.

Aponta que a empresa ignorou a vedação contida no contrato, ao aumentar a tarifa alegando perda inflacionária.

Ao final, pugna pelo acolhimento para sanar as omissões do acórdão, com atribuição de efeitos infringentes, para conceder a tutela de urgência pleiteada.

Contrarrazões pela agravada Águas de Marcelândia S.A em id. 203174160.

Decorrido o prazo pa
ra os demais agravados, conforme certificado no id. 205211170.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento n.
1017623-82.2020.8.11.0000

que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que restou demonstrada a inexistência de comunicação aos usuários inadimplentes, em violação à legislação.

Do que se vê dos autos, percebe-se que o cerne da controvérsia foi devidamente enfrentado no voto condutor do acórdão, com a conclusão de que a suspensão da tarifa cobrado poderá resultar em impacto significativo nas operações da empresa, se não vejamos:

“
Em razão disso, a nulidade e/ou suspensão da tarifa cobrada pela empresa poderá resultar em impacto significativo nas operações da empresa, isto é, em perigo da demora inverso, uma vez que se, atuar em desequilíbrio-econômico, a concessionária não poderá efetuar os reajustes adequados e necessário na prestação do serviço público, o que deve ser evitado no fornecimento de serviço essencial, justamente porque pode comprometer a própria saúde fiscal e econômica da empresa.

Aliás, ainda que haja o aumento nas tarifas de água, posteriormente haverá meios próprios para abatimentos e desconto dos valores eventualmente cobrado indevidamente.

Nessa linha, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. ENERGIA ELÉTRICA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM REGRAS DE ELEVADA ESPECIFICIDADE TÉCNICA POR MEIO DE LIMINAR. GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DEMONSTRAÇÃO. 1. A suspensão condiciona-se à demonstração de que a causa (ou circunstância) alegada pode influenciar o julgamento por se tratar de questão prejudicial à resolução da lide. 2. O pleito suspensivo é providência extraordinária destinada a afastar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, de modo que o elemento central que justifica seu deferimento é a ocorrência do dano, e não a natureza da decisão violadora dos referidos bens jurídicos. 3.
A interferência do Poder Judiciário em regras de elevada especificidade técnica do setor elétrico por meio de liminar configura grave lesão à ordem e à economia públicas
. 4. A decisão que examina o pedido de suspensão de liminar não pode afastar-se integralmente do mérito da ação originária. Permite-se um juízo mínimo de delibação sobre a questão de fundo da demanda para verificar a plausibilidade do direito e evitar que a via processual do pedido suspensivo torne-se campo para manutenção de situações ilegítimas. Precedentes do STF e do STJ. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt na SLS: 2716 DF 2020/0112644-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/10/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO PÚBLICA – EDITAL DE REGÊNCIA - SUSPENSÃO DO ATO –IMPOSSIBILIDADE – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – PERICULUM IN MORA INVERSO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTDIA.

1. O Edital de regência possibilita a alteração do instrumento convocatório, o que fragiliza o argumento apresentado pelas impetrantes, ora Agravadas.

2. Plausibilidade do direito invocada não demonstrada.

3. Presença do periculum in mora inverso, uma vez que o objeto de licitação é a aquisição de matérias didáticos, além de capacitação dos profissionais da área da educação, e a suspensão desta, por certo, trará transtornos ao ensino público estadual.

4. Recurso desprovido. (N.U 1022158-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - SUPOSTO DANO AMBIENTAL DATADO DE 2018/2020 - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICAS AMBIENTAIS ILEGAIS ATUAIS - RISCO DE PERICULUMIN IN MORA INVERSO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA.

1. No âmbito do Recurso de Agravo de Instrumento, a sua análise é limitada à decisão tomada na origem, sendo inviável adentrar no mérito de questões diferentes daquelas analisadas na decisão recorrida, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Não se olvida que o dano ambiental, por sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres e eficientes para evitar danos irreversíveis ou continuados ao meio ambiente. Entretanto, embora a data do suposto dano (2018/2020), por si só, não impeça a tutela de urgência, se na origem não é demonstrada a natureza permanente ou continuada da infração ambiental, nem ameaça atual nesse sentido, ou indícios de atos de dilapidação do patrimônio pela Agravante, a manutenção da indisponibilidade de bens retrataria medida excessiva e de desmedido rigor, podendo configurar, até mesmo, o periculum in mora inverso, que só se justifica após a garantia de ampla defesa e instrução probatória adequada.

3. Agravo de Instrumento provido.

(N.U 1019951-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ICMS DIFAL – COBRANÇA NO MESMO ANO EM QUE A LC 190/2022 FOI EDITADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA POR POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – LIMINAR QUE PODE CAUSAR PREJUÍZOS GRAVES E/OU IRREVERSÍVEIS AO ENTE PÚBLICO E SOCIEDADE – PERICULUM IN MORA INVERSO VERIFICADO – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009 (fumus boni iuris e o periculum in mora), bem como que a decisão não cause dano irreparável à parte contrária (periculum in mora inverso).

Se a concessão da liminar na ação mandamental pode implicar em prejuízos graves e/ou irreversíveis ao Ente Público e toda a coletividade, resta configurado o periculum in mora inverso.

(N.U 1004524-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

No tocante à alegação de prescrição que impossibilitaria o reajuste, tenho que a matéria não foi enfrentada pelo juízo de origem, não podendo adentrar este juízo
ad quem
em matéria que não tenha sido objeto de decisão final no primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
“
(g.n.)

Com efeito, verifica-se que o acórdão enfrentou a questão de forma suficiente, concluindo pela inexistência do perigo da demora no caso, de modo que um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência não se encontra presente.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da parte embargante com a decisão contrária ao seu interesse, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024